Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-41.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701458-41.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELLEN ANTUNES MARRA RECORRIDO: PAULO ROBERTO DIAS DA SILVA DECISÃO Chamo o feito à ordem. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente já havia sido analisado, culminando com o deferimento, conforme ID 75278718. Assim, revogo a decisão de ID 75735645, em que foi indeferido o pedido de gratuidade de forma equivocada. Prossiga-se, anotando-se a conclusão dos autos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.